Tribunal: TJDFT
Processo: 0734891-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CONTRATANTES – LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO QUE DEIXOU DE GANHAR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. A análise do conjunto probatório revela que assiste razão parcial à recorrente. Não se desconhece o teor do contido no art. 568[1] do Código Civil, contudo, a situação dos autos também reclama a aplicação do disposto nos arts. 133 e 232 do Código de Trânsito Brasileiro que estabelecem, respectivamente, ser “obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual” e que se sujeita à multa e à retenção do veículo, aquele que “conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código”.

3. É pressuposto que qualquer motorista conheça o regramento legal acima, mais ainda o autor, que desempenha atividade profissional de motorista de veículo por aplicativo. Em sendo assim, é correto afirmar que o requerente, ao saber da condição administrativa irregular do veículo locado (como expressado em réplica) e, mesmo assim, optar por utilizá-lo, assumiu, juntamente com sua locadora, a possibilidade de sofrer sanção administrativa como de fato ocorreu na hipótese, por ocasião da blitz referida e da apreensão do automóvel. Não é justo, portanto, atribuir a responsabilidade pela interrupção da atividade laborativa do autor, apenas à requerida, pois, como dito, ambos conheciam a situação do bem e as consequências potenciais disto. Por conseguinte, não há como atribuir culpa exclusiva da ré pela rescisão contratual.

4. Utilizando-se o mesmo raciocínio, não há como acolher o pedido de condenação da ré no pagamento de R$ 293,47 referente à multa de trânsito pela não apresentação do Registro de Licenciamento do Veículo, pois a responsabilidade por tal fato não foi exclusiva da locadora do veículo (requerida).

5. Constata-se que ambos os contratantes conheciam e consentiam com a situação de pendências de multas e da irregularidade de licenciamento do veículo, e não cuidaram de ajustar prazo certo para sua regularização. Afere-se que se tratava de risco plenamente sabido no momento da contratação. Não só irregularidade da circulação do veículo, mas também da utilização do automóvel para transporte nessas circunstâncias pelo autor. Por essas razões, não se pode imputar exclusivamente à autora a perda de receita ou faturamento que adviria da utilização do veículo como transporte. Ademais, a indenização aquele título não pode ser presumida e exige a comprovação concreta do prejuízo, não se tratando de lucros meramente hipotéticos. Nessa tarefa, incumbiria ao requerente fazer prova da média de seus rendimentos no desempenho da atividade junto aos aplicativos de transporte, carreando aos autos documentos relativos aos ganhos nas plataformas nos meses anteriores, detalhadamente, a fim de embasar sua pretensão. Tal prova estava ao alcance do autor, mas preferiu apenas juntar extratos bancários, cujos lançamentos não podem ser admitidos como oriundos de sua atividade profissional, necessária e exclusivamente.

6. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, esses não restarem estes configurados. Não é possível observar na interrupção contratual da locação do veículo elementos a comprovar ofensas aos atributos da personalidade do autor, mormente por terem os palavrões, sido proferidos em ambiente privado, no bojo de mensagens de aplicativo “Whatsapp”.

7. Por outro lado, relativamente ao valor da caução (R$ 500,00), irretocável a ponderação feita pela magistrada de origem, uma vez que a ré não comprovou que tal valor foi revertido em benefício da manutenção do veículo, como por ela afirmado em contestação. Assim, ante a rescisão contratual, é caso de ser devolvido ao autor tal valor.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para decotar da condenação as obrigações de pagar lucros cessantes no valor de R$ 2.269,68 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos); R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), atinente à penalidade administrativa e o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de indenização por danos morais, pelo que só se manterá a obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à devolução da caução, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento (3/5/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

9. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à locação.